Tribunal: TJMT
Processo: 1018378-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1018378-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, apenas para reconhecer os efeitos da prescrição parcial dos tributos cobrados.
Relata que após a interposição da exceção de pré-executividade, o juízo reconheceu a prescrição parcial das CDAs 4677/2011 e 4678/2011, deixando de condenar o Município, ora Agravado, a obrigação de pagamentos de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Aduz que a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é matéria pacífica no seio do STJ.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Ainda, o art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator, em julgamento monocrático, negar provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, apenas para reconhecer os efeitos da prescrição parcial dos tributos cobrados.
Sustenta a Defensoria Pública que o Juízo monocrático acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, declarando a prescrição parcial dos créditos tributários, no entanto, não fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
A irresignação não merece prosperar, pois é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de que não são cabíveis honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública do Estado se verifica contra a pessoa jurídica de direito público da qual ela é parte integrante.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – (...). III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).
A matéria, inclusive, resta sumulada pelo Tribunal da Cidadania no verbete 421, cujo teor é o seguinte: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Destarte, é evidente o descabimento dos honorários advocatícios neste caso, consoante entendimento firmado por esta Corte após o advento da EC no 80/2014, que alterou o art. 134 da Constituição Federal, quando a Defensoria Pública atua contra ente diverso ao que pertence, pois a referida norma lhe conferiu, ressalvadas as peculiaridades de cada qual, as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.
Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.
A propósito, veja-se julgados de ambas as Câmaras de Direito Público deste Tribunal, corroborando o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC no 80/2014:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. (N.U 1027707-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA - PROCEDENTE - PROCESSO EXTINTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa o dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0000235-22.2007.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (TEMA No 129, STJ) – INAPLICABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. 2. O STJ, ao analisar o Recurso Especial no 1.651.934 – MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC no 80/14, não cabe o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional no 80/2014, razão pela qual o acórdão combatido não merece reparo. (N.U 0012591-21.2017.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021)
Assim, no presente caso, não há que se falar em condenação em honorários em favor da Defensoria Pública.
Ante o exposto, com base na Súmula 568 do STJ e no art. 932, inciso IV, “a”, do CPC, nego provimento ao presente recurso.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado